Tribunal: TJES
Processo: 5014473-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014473-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO MENDES AUGUSTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE ENQUADRAMENTO COMO PCD. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, candidato com deficiência, no concurso público da Secretaria de Justiça (SEJUS/ES) para o cargo de Inspetor Penitenciário (Polícia Penal), assegurando sua convocação para as etapas subsequentes do certame, caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para afastar, em sede liminar, a exclusão do candidato da lista de PcD com base em laudo administrativo; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que autoriza a permanência do candidato nas etapas do concurso viola os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica apresentada pelo candidato, ainda que particular, atesta sua condição de pessoa com deficiência, conforme os CIDs indicados, sendo reconhecido como PcD em concursos anteriores e beneficiário de políticas públicas específicas, o que demonstra, ao menos em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

4. O laudo administrativo que excluiu o candidato da reserva de vagas não apresenta fundamentação técnica detalhada, limitando-se a negar genericamente o enquadramento como PcD, sem motivação suficiente que afaste os documentos apresentados.

5. A controvérsia sobre o enquadramento como PcD demanda dilação probatória, sendo incabível sua solução definitiva nesta fase, motivo pelo qual se justifica a manutenção do candidato no certame até análise do mérito.

6. A medida liminar concedida não assegura nomeação ou posse, apenas a permanência nas próximas fases do concurso, que são eliminatórias, não implicando risco irreversível à Administração ou aos demais candidatos, além de ser plenamente reversível.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção provisória de candidatos com deficiência em casos de dúvida razoável sobre o enquadramento legal, privilegiando os princípios da inclusão, razoabilidade e ampla acessibilidade ao serviço público.

8. A atuação judicial, nos limites exercidos, não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade do ato, o que se coaduna com a função constitucional do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato com deficiência da lista especial do concurso público exige motivação técnica clara e suficiente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. É legítima a manutenção provisória do candidato nas etapas subsequentes do concurso, quando há dúvida razoável sobre o enquadramento como PcD e existência de documentação médica idônea.

3. A atuação do Judiciário para assegurar a permanência do candidato PcD no certame, em caráter liminar e sem substituir a discricionariedade técnica da Administração, não afronta o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Leis Estaduais nº 7.050/2002 e nº 10.684/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32732 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.06.2014; TJDFT, MS 0736786-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014473-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
: LEONARDO MENDES AUGUSTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Leonardo Mendes Augusto, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor no concurso público da Secretaria de Justiça (SEJUS), destinado ao provimento de cargos de Inspetor Penitenciário (Polícia Penal), nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), assegurando sua convocação para as etapas subsequentes do certame, caso devidamente aprovado.

O agravante sustenta, em síntese, a regularidade e legalidade do ato administrativo que excluiu o agravado da concorrência específica, alegando que o candidato não preenche os critérios legais e editalícios para o enquadramento como pessoa com deficiência, conforme laudo médico emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). Argumenta, ainda, que a decisão judicial de primeiro grau viola os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, ao interferir em matéria afeta ao mérito administrativo. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da medida liminar deferida.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, verifica-se que o agravado se inscreveu no certame na condição de pessoa com deficiência, em razão de sequelas ortopédicas e neuromusculares decorrentes de doença infecciosa (CIDs S822, S84, M86, M84, M25.6, M21.7 e T939). Foi aprovado nas fases anteriores (prova objetiva, redação, exame físico e psicotécnico) e somente teve sua candidatura impugnada na fase médica, ao ser considerado inapto para concorrer às vagas reservadas, sendo deslocado para a listagem de ampla concorrência.

O agravado, no entanto, apresentou documentação médica que atesta, ao menos em análise inicial, sua condição de pessoa com deficiência, além de ter sua deficiência reconhecida em outros concursos e perante órgãos públicos, inclusive com a obtenção de benefícios específicos como o Passe Livre Federal. Em contrapartida, o laudo administrativo que o excluiu do certame não demonstra motivação suficiente ou fundamentação técnica detalhada, limitando-se a apontar genericamente a inexistência de critérios para o enquadramento como PcD.

Nesse contexto, é inequívoco que a controvérsia demanda dilação probatória, de modo que a probabilidade do direito não pode ser afastada de plano, como também reconhecido na decisão de origem. Assim, qualquer revisão imediata da medida liminar implicaria exame exauriente da matéria, o que não se coaduna com o estágio processual em que se encontra o feito.

Também não se constata o perigo de dano grave ou irreversível à Administração Pública ou aos demais candidatos. A decisão agravada não garante nomeação ou posse, mas tão somente assegura que o agravado permaneça participando das próximas fases do concurso, que mantêm caráter eliminatório. Trata-se, portanto, de medida reversível, que preserva o direito de participação do candidato sem afetar a regularidade do certame.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a manutenção provisória de candidatos PcD nas etapas seguintes de concursos públicos, quando há dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência, até que se realize exame mais aprofundado da questão. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO TJDFT. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUTODECLARAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO ENQUADRADO POR AUSÊNCIA DE DÉFICT INTELECTUAL. ILEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS CUMPRIDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E CONTRA LEGEM. LEI Nº 12.764/2012. ILEGALIDADE. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO CONCURSO PÚBLICO NAS VAGAS RESERVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 1.2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.

2. No particular, a violação do direito foi efetivamente comprovada pelo impetrante. O edital de abertura do concurso público previu que as pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas, dentre outros, na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA), têm assegurado o direito de inscrição para concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. Também previu que tais candidatos aprovados seriam submetidos à perícia médica. 2.1. O candidato impetrante cumpriu as exigências relacionadas à apresentação da documentação médica exigida, a qual atesta se tratar de pessoa com TEA. 2.2. A banca examinadora não considerou o candidato enquadrado como pessoa com deficiência, para fins de concorrer às vagas reservadas às PCDs, por reputar que o impetrante não apresenta impedimentos nas funções e estruturas corporais, limitação do desempenho de atividades ou restrição de participação, nos termos da Lei nº 13.146/2015 ou comprometimento funcional para atividades diárias e sociais que o classifiquem como pessoa portadora de doença mental (PPDM), apesar de reconhecê-lo portador do TEA.

3. Por outro lado, o art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012 prevê que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3.1. Isto é, a norma que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução (Lei nº 12.764/2012) não faz qualquer distinção entre as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA para o enquadramento do indivíduo no espectro como pessoa com deficiência, tampouco restringe os efeitos legais da classificação do indivíduo como PCD às pessoas que também possuam enfermidades mentais, com prejuízo intelectual, associadas ao TEA.

4. O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas (...) O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (STF. RMS 32732 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014).

5. A eliminação do impetrante, na fase da perícia médica, da concorrência para o cargo público, nas vagas reservadas às PCDs, em razão do seu não enquadramento como pessoa portadora de deficiência mental, não possui respaldo legal ou editalício. Assim, viola o direito líquido e certo do candidato de permanecer na concorrência especial e justifica a concessão da ordem de segurança. 5.1. A interpretação restritiva que a banca examinadora fez da classificação de PCD trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 2º) fere os primados constitucionais da isonomia, da inclusão, da proteção e da não discriminação das PCDs, além de contrariar disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica quem possui o TEA como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º).

6 . SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-DF 07367866420228070000 1701689, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 23/05/2023)

No presente caso, a decisão impugnada atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao evitar que a eventual exclusão prematura do agravado tornasse inócua a futura prestação jurisdicional. A prudência recomenda, assim, a manutenção da medida que apenas assegura a participação do agravado nas etapas subsequentes, até que o mérito da causa seja devidamente analisado.

Ressalte-se, por fim, que a intervenção judicial, nos limites em que foi exercida, não afronta o princípio da separação dos poderes, porquanto se restringe ao controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem substituição da discricionariedade técnica da Administração.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que se apoia em fundamentos idôneos e compatíveis com o entendimento jurisprudencial dominante.

Assim, ausentes elementos novos que infirmem as razões que motivaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, e considerando que a decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para reinserir o agravado no concurso público nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, assegurando-lhe o direito de participar das etapas subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.